Tribunal: TJDFT
Processo: 0713496-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Processo : 0713496-88.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que indeferiu a gratuidade de Justiça ao agravante, ao fundamento de que sua renda e condição de vida, não aponta a hipossuficiência para a concessão do benefício. Alega que os documentos colacionados ao processo originário levam à conclusão pelo deferimento do benefício e que, no trâmite processual, foi nomeado perito para prova técnica, aguardando o depósito dos honorários respectivos. Defende que o local de sua moradia, o cumprimento de despesas com empregado no lar e a matrícula de filho em escola “cara” não respaldam o indeferimento, haja vista que a renda já está comprometida com tais despesas regulares. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. É cabível o agravo instrumento contra decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça, como na hipótese em concreto, nos termos do disposto no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. Assim, admito o recurso e aprecio a liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. A alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Embora a presunção não seja absoluta, para que seja negada a gratuidade de justiça é necessário demonstrar receitas excedentes aos gastos do beneficiário e, ademais, que o pagamento das despesas processuais não causa prejuízo ao sustento do beneficiário da gratuidade e de sua família. No caso, o agravante é Agente de Polícia do Distrito Federal, auferindo vencimentos brutos de R$ 13.751,51, conforme declarado na origem[2], os quais, após despesas com financiamento bancário, condomínio residencial, luz, empregada doméstica, colégio do filho, alimentação, vestuário, combustível, cartão de crédito, IPTU, IPVA, telefone e internet, ficam reduzidos a apenas R$ 826,48, o que não supera o décuplo do salário mínimo legal, ou seja, quantia inferior àquela que este Colegiado entende como suficiente para o deferimento do benefício. Ainda que seja possível o questionamento dos gastos apontados pelo agravante, cumpre ouvir o agravado, no contraditório, para melhor aferir a questão posta. Já o periculum in mora é evidente porque o indeferimento judicial obriga o agravante ao recolhimento das custas para a produção da prova e, a propósito, consta nos autos originários a ordem de recolhimento em cinco dias, sob pena de preclusão, o que possui aptidão de causar prejuízo à parte. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 01 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] (Pje 0706291-16.2018.8.07.0020 - id. 16278126 - Pág. 2) [2] (id. 16278123 - Pág. 3). [1] (Pje 0706291-16.2018.8.07.0020 - id. 16278126 - Pág. 2) [2] (id. 16278123 - Pág. 3).